Tribunal: TJDFT
Processo: 0748580-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748580-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS MARQUES BARBOSA MACIEL, ANTONIO MARCIO BARBOSA MACIEL AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206, G.C.E S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por TEREZINHA DE JESUS MARQUES BARBOSA MACIEL em face da sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da Ação Anulatória de Arrematação (Processo no 0729181-59.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A Agravante alega que possui despesas mensais fixas e inadiáveis que consomem quase a totalidade de seus rendimentos como plano de saúde no valor de R$ 3.000,00 e educação da neta no valor de R$ 3.143,00. Sustenta que a expressão “insuficiência de recursos” não se confunde com estado de miséria absoluta. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que a benesse seja deferida e, no mérito, pela confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal, pois presente a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação. Verifica-se que a gratuidade de justiça é tratada pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Diante disso, considerando que a declaração de hipossuficiência (ID no 78068300) goza de presunção de veracidade, ao menos nesse momento, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça a agravante. Ademais, no caso, a recorrente apresenta despesas fixas e inadiáveis, como gastos elevados com saúde, educação de dependente, além de outras obrigações ordinárias (alimentação, moradia, transporte), que comprometem substancialmente sua renda líquida. Verifico, ainda, que há inadimplências e parcelamentos junto a diversos credores, o que agrava ainda mais sua situação financeira. Vale consignar que a análise da gratuidade da justiça não pode ter como base somente o valor da remuneração, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa a garantir o acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Nesse contexto, entendo que os referidos documentos indicam que a parte agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência, o que, em uma análise perfunctória, evidencia a probabilidade do direito invocado. O perigo de dano também se mostra presente, uma vez que o indeferimento da gratuidade poderá obstar o acesso à jurisdição. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador